Tribunal: TJMT
Processo: 1043724-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043724-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[AFONSO CAVALCANTE FILHO - CPF: 010.603.462-65 (ADVOGADO), EDILSON NASCIMENTO SOUZA - CPF: 013.468.643-81 (AGRAVANTE), DEVANIR JORGE DA SILVA - CPF: 746.252.252-72 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1043724-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
EDILSON NASCIMENTO SOUZA.

AGRAVADO:
DEVANIR JORGE DA SILVA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. BEM MÓVEL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse de veículo automotor, sob fundamento de ausência de demonstração da posse anterior, do esbulho e do perigo de dano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), bem como os pressupostos específicos das ações possessórias, especialmente a comprovação da posse e do esbulho.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da propriedade do bem não se confunde com a demonstração da posse, sendo imprescindível a prova da detenção fática anterior, nos termos do art. 561 do CPC e da teoria possessória adotada pelo ordenamento.

4. A ausência de elementos probatórios contemporâneos que evidenciem a posse direta e o esbulho fragiliza a plausibilidade do direito invocado, inviabilizando a concessão da medida em sede de cognição sumária.

5. A inexistência de tentativa de restituição do bem, embora não constitua requisito legal, reforça a fragilidade da narrativa fática quando desacompanhada de outros elementos de convicção.

6. O perigo de dano não se presume da mera natureza móvel do bem, exigindo demonstração concreta de risco atual ao resultado útil do processo, o que não se verificou no caso.

7. A concessão de liminar possessória exige prova robusta e pré-constituída, sob pena de risco à segurança jurídica e irreversibilidade da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da propriedade do bem não supre a necessidade de demonstração da posse para fins de tutela possessória. 2. A concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da posse anterior, do esbulho e do perigo de dano, não sendo suficiente alegação genérica ou prova unilateral.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 561 e 562; CC, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1043724-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
EDILSON NASCIMENTO SOUZA.

AGRAVADO:
DEVANIR JORGE DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
EDILSON NASCIMENTO SOUZA
, contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, proposta em desfavor de
DEVANIR JORGE DA SILVA
,
que indeferiu a tutela provisória de urgência, ao argumento de ausência de comprovação de requerimento extrajudicial de restituição do bem e inexistência de demonstração do alegado perigo de dano.

O agravante, nas razões recursais, alega que é proprietário legítimo do veículo Fiat Strada Ranch AT, cor vermelha, ano 2022, RENAVAM no 01293479397, PLACA RSD6D83/TO, conforme documento do CRLV acostado aos autos.

Afirma que exercia a posse direta do bem, a qual foi injustamente retirada pelo agravado, por meio de retenção indevida, sem qualquer respaldo legal.

Aduz que o veículo possui caráter essencial, sendo utilizado tanto para o desempenho de suas atividades profissionais quanto para transporte familiar e locomoção diária, de modo que a privação da posse lhe causa prejuízos contínuos.

Argumenta que juntou aos autos documentação suficiente para comprovar a propriedade e a revogação de eventual autorização de uso, entendendo que tais elementos são aptos à demonstração da posse anterior e do esbulho.

Sustenta que o perigo de dano decorre da própria natureza do bem, um veículo móvel, facilmente deteriorável ou passível de ocultação ou alienação, e de sua função essencial à sua rotina. Destaca que a manutenção da posse pelo agravado agrava o prejuízo diariamente e compromete o resultado útil do processo.

Por fim, defende que não se mostra necessária a demonstração de tentativa de restituição extrajudicial como condição para o deferimento da liminar, pois o esbulho estaria caracterizado pela negativa de devolução e posse injusta. Requer, assim, a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar a imediata reintegração de posse do veículo em seu favor, com a expedição de mandado e, se necessário, autorização de reforço policial.

Sem contrarrazões, uma vez que não fora angularizada a relação processual no primeira grau.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em ação de reintegração de posse de bem móvel, consistente em veículo automotor, sob o fundamento de ausência de demonstração dos requisitos legais autorizadores da medida.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se, à luz do conjunto probatório apresentado, encontram-se presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como aqueles específicos das ações possessórias delineados no art. 561 do mesmo diploma legal.

De início, cumpre consignar que, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil,
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”,
sendo tais requisitos cumulativos e indispensáveis à concessão da medida.

No âmbito das ações possessórias, a legislação processual estabelece requisitos específicos, dispondo o art. 561 do CPC que incumbe ao autor comprovar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da ocorrência e a continuação da posse, embora turbada, ou a perda da posse, em caso de esbulho.

No caso em análise, verifica-se que o agravante instruiu a inicial com documento de propriedade do veículo (CRLV), bem como alegou a revogação de autorização anteriormente concedida ao agravado para utilização do bem.

Todavia, a mera comprovação da propriedade não se mostra suficiente, por si só, para demonstrar o exercício da posse direta, tampouco a ocorrência de esbulho, sobretudo em se tratando de bem móvel.

Com efeito, nos termos do art. 1.267 do Código Civil,
“a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição”
, o que evidencia que, para fins possessórios, o elemento determinante é a efetiva detenção fática do bem, e não apenas a titularidade formal.

Nesse contexto, observa-se que o agravante não trouxe aos autos elementos probatórios idôneos e contemporâneos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, o exercício da posse direta do veículo anteriormente à alegada retenção, tampouco as circunstâncias concretas em que teria ocorrido o suposto esbulho.

As alegações recursais, nesse ponto, permanecem amparadas em narrativa unilateral, desacompanhada de documentos que evidenciem a dinâmica fática da perda da posse, tais como comunicações entre as partes, notificações, registros de ocorrência ou qualquer outro elemento que confira verossimilhança às alegações.

Tal circunstância revela a fragilidade do acervo probatório apresentado, tornando inviável, em sede de cognição sumária, o reconhecimento da probabilidade do direito invocado.

No que concerne ao argumento de desnecessidade de prévia notificação extrajudicial, razão assiste parcialmente ao agravante no sentido de que a legislação processual não condiciona o ajuizamento da ação possessória à prévia interpelação do réu.

Entretanto, a ausência de qualquer tentativa de restituição do bem, aliada à inexistência de outros elementos probatórios, contribui para enfraquecer a alegação de esbulho, na medida em que não há demonstração objetiva da resistência do agravado à devolução do veículo.

No tocante ao perigo de dano, verifica-se que o agravante se limita a alegar, de forma genérica, a possibilidade de deterioração, ocultação ou alienação do bem, bem como a sua necessidade para fins laborais e pessoais.

Todavia, tais alegações não se encontram acompanhadas de elementos concretos que evidenciem risco iminente e atual, sendo insuficientes para caracterizar o periculum in mora exigido pelo art. 300 do CPC.

A simples natureza móvel do bem, por si só, não autoriza a concessão automática da tutela de urgência, sendo imprescindível a demonstração de circunstâncias específicas que indiquem risco efetivo ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, embora o art. 562 do Código de Processo Civil autorize a concessão de liminar possessória sem a oitiva da parte contrária, tal providência pressupõe a existência de prova robusta e pré-constituída dos requisitos legais, o que, como visto, não se evidencia nos autos.

Diante desse cenário, mostra-se adequada a decisão do juízo de origem ao indeferir a tutela de urgência, resguardando o contraditório e permitindo a adequada instrução probatória, a fim de elucidar as circunstâncias fáticas controvertidas.

Ressalte-se que a concessão de medida liminar em hipóteses como a dos autos, sem a devida comprovação dos requisitos legais, pode acarretar grave risco de irreversibilidade e violação à segurança jurídica, especialmente diante da controvérsia existente acerca da posse do bem.

Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, não há como acolher a pretensão recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026